Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-18.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004063-18.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUELVIN DE MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 042.445.061-52 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1004063-18.2021.8.11.0007

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):
Quelvin De Moura Do Nascimento

Recorrido(s):
Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/9/2022

Ordem na pauta:
293

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS - FRAUDE – OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - DANOS MORAIS

CONFIGURADOS

–
INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.

A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por materiais e morais.

O reclamante em suas razões recursais requer
a fixação dos danos morais, sustentando que houve ato ilícito praticado pela instituição bancária, pois
o banco deixou de proceder às medidas necessárias a evitar o vazamento de dados pessoais do autor
, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

O recorrente sustenta que recebeu ligação do banco do Brasil e mensagens através do aplicativo WhatsApp, orientando-o a se dirigir até a sua agência bancária para fazer ajustes de segurança no caixa eletrônico.

Atendendo aos apelos dos fraudadores, dirigiu-se ao local e seguindo o passo a passo orientado pelo telefone, realizou o procedimento solicitado, imaginado estar falando com um funcionário do banco.

Todavia, alguns dias após feita a atualização de segurança, foram realizados empréstimos em sua conta corrente, nos valores de R$ 1.157,10, R$ 966,41 e R$ 828,00, bem como feitos pagamentos de impostos de ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) para o Estado de Rio Grande do Sul, no valor de R$ 2.972,32 e R$ 2.580,82.

No momento em que percebeu o erro, quais sejam as transações bancárias não realizadas, entrou em contato com o banco requerido, informando que tinha sido vítima de fraude

Porém, mesmo após tomar todas as medidas cabíveis, o banco deixou de efetuar o estorno dos valores, alegando que não era responsável pela situação de fraude, imputando a culpa exclusiva do autor sofre os fatos.

A demandada pugna pela manutenção da sentença, que julgou os pedidos iniciais improcedentes, considerando que o banco não realiza atendimento solicitando atuação ativa de seus clientes,
atribuindo a culpa exclusiva do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para evitar fraudes, como não aceitar orientação por telefone.

Além disso, a demandada pontuou que consta expressamente no contrato que rege a relação jurídica entre as partes, cláusulas gerais de abertura de conta corrente que orientam o correntista a guardar das credenciais como senhas pessoais, sendo vedado o compartilhamento delas com terceiros.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço fornecido pela ré, que permitiu que golpistas tivessem acesso aos dados do autor como número de conta, agência, CPF e telefone e fizessem transações bancárias sem observar o perfil do cliente.

Da análise dos autos, observo que a parte autora alegou ter recebido ligação telefônica do número de telefone 40040001, idêntico ao que consta no site do banco e no mesmo momento foi lhe enviado mensagem via aplicativo WhatsApps solicitando seu comparecimento ao caixa eletrônico. Relata que seguindo o passa a passo dos fraudadores e efetuou a atualização de sua conta corrente. Na sequência dos atos, informou o QR code tirado da tela do caixa eletrônico, dentro da própria agência, o que permitiu a realização das transações fraudulentas.

Postas essas considerações, observo que a parte autora, de boa fé, acreditou que estava falando com representantes do banco demandado, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, dando continuidade ao procedimento de atualização cadastral de sua conta corrente.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente a mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com o seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, incorreu em erro a sentença que declarou a improcedência dos pedidos autorais para a devolução de valores, devendo ser reformada quanto a esse ponto.

Em relação aos danos morais que a parte autora almeja a fixação, entendo que também é o caso de reformar a sentença e condenar o banco demandado ao pagamento de tal indenização, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária,
fixo
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 - Declarar
a nulidade dos empréstimos de n.s 516, 545 e 598 contraídos pelos fraudadores;

2 – Restituir
a quantia de R$ 5.553,14 (cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e catorze centavos) ao autor, correspondente à quantia utilizada para pagamento dos boletos indicados, devidamente atualizada pelo INPC a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação;

3 - Condenar
o demandado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022